Tribunal: TJDFT
Processo: 0714885-02.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (EMISSÃO DO TERMO DE QUITAÇÃO) E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DE QUANTIA NÃO PLEITEADA. SENTENÇA EXTRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que anulou o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável celebrado entre as partes; determinou ao Banco réu que se abstenha de realizar descontos no contracheque da parte autora referente ao citado contrato e o condenou a restituir a quantia de R$ 7.619,06 (sete mil, seiscentos e noventa e um reais, seis centavos) referente ao que fora indevidamente descontado, já realizadas as devidas compensações. Em suas razões defende a validade do negócio jurídico impugnado nos autos. Afirma ter cumprido o dever de informação, tanto que a parte recorrida tinha plena ciência da modalidade contratada, das taxas que seriam cobradas e da forma como o pagamento deveria ser realizado, inclusive a possibilidade de quitação ou amortização em montante superior ao descontado mensalmente no contracheque. Quanto ao dano moral supostamente decorrente de ligações excessivas ofertando um novo contrato, argumenta inexistir comprovação de que as chamadas mencionadas pela parte recorrida foram realizadas pelo Banco Pan, não tendo a parte recorrida comprovado os fatos constitutivos do seu direito. Com esses argumentos, pede a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

II. Colhe-se da inicial que a parte recorrida narrou ter celebrado contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável com a parte recorrente, cujo termo de quitação não lhe foi entregue após o adimplemento da obrigação; outrossim, após o pagamento integral da dívida, prepostos da parte recorrente passaram a realizar ligações insistentes, oferecendo novo empréstimo. Em vista desses fatos, requereu fosse a parte recorrente condenada “a emitir o termo de quitação do contrato, e se abster de efetuar qualquer ligação, inclusive de oferta” para a parte recorrida, além de requerer a condenação da parte recorrente ao pagamento “de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais”.

III. A sentença declarou a nulidade do contrato; impôs ao Banco recorrente a obrigação de não realizar descontos no contracheque da parte recorrida e condenou a instituição financeira a restituir a quantia de R$ 7.691,06 (sete mil, seiscentos e noventa e um reais, seis centavos) referente ao que fora indevidamente descontado em razão do contrato declarado nulo.

IV. Vê-se que inexiste congruência entre o pedido e a sentença, em franca violação ao disposto no artigo 492 do Diploma Processual Civil, o qual estatui: “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

V. É certo que nos Juizados Especiais o juiz não está subordinado rigorosamente ao pedido, pois pode adotar “em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum” (artigo 6° da Lei 9.099/95). Não é, todavia, a situação dos autos, porquanto não se trata de juízo de equidade, mas de equívoco na apreciação de fatos e provas, além de condenação da parte recorrente no pagamento de quantia não pleiteada. Com efeito, a parte recorrida não alegou a existência de nulidade no contrato, ao contrário, este teria chegado ao seu termo pelo adimplemento da obrigação, não somente pelos descontos mensais em contracheque como também por meio do pagamento do valor integral de determinada fatura do cartão (ID 21571762 - Pág. 3). Também não requereu a restituição de quantia, apenas o termo de quitação e compensação por dano moral. Ressalta-se que a petição inicial foi subscrita por advogado, de forma que descabe ao juízo suprir eventual deficiência da peça de ingresso.

VI. Por fim, não é o caso de aplicação da teoria da causa madura, pois, não tendo havido análise do caso concreto, o julgamento direto por esta Turma representaria indevida supressão de instância. Precedente: Acórdão 1279112, 07618079620198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.

VII. Recurso conhecido. Preliminar suscitada de ofício e acolhida para anular a sentença. Recurso da parte ré prejudicado. Retornem os autos ao juízo de origem a fim de que se prossiga no regular processamento e julgamento do feito.

VIII. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).